Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Processo : 0703199-17.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 148004501 dos autos originários n. 0704691-41.2023.8.07.0001), proferida em ação de despejo por falta de pagamento, que indeferiu o pedido liminar de despejo para a desocupação voluntária do imóvel, sob o fundamento de que “a lei fala em inexistência de garantia, não em garantia insuficiente”. O agravante sustenta que o contrato celebrado entre as partes nunca esteve revestido de garantia locatícia, de modo a autorizar a liminar prevista no art. 59, §1°, IX, da Lei 8.245/91. Salienta que a inadimplência da agravada atinge um débito de R$ 66.228,78. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para “reconhecer a inexistência de garantia locatícia no Contrato de Locação firmado entre as partes litigantes”. No mérito, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O pedido de despejo está fundado na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação. De acordo com o art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/91, a medida liminar na ação de despejo será concedida, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios e o contrato esteja desprovido de qualquer garantia, seja por não ter sido contratada, seja em razão de sua extinção ou pedido de exoneração. Portanto, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: i) caução no valor equivalente a três meses de aluguel e ii) contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91. Trata-se de requisito legal, senão vejamos os precedentes julgados no Superior Tribunal de Justiça: LOCAÇÃO. DESPEJO. CONCESSÃO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE. ART. 59, § 1o, DA LEI N.o 8.245/94. ROL NÃO-EXAURIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NORMA PROCESSUAL. INCIDÊNCIA IMEDIATA. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1. O rol previsto no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/94, não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 273 do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. 2. Ainda que se verifique a evidência do direito do autor, para a concessão da tutela antecipada com base no inciso I do art. 273 do CPC não se dispensa a comprovação da urgência da medida, tudo devidamente fundamentado pela decisão concessiva, nos termos do § 1o do mencionado dispositivo. A ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz à nulidade da decisão. 3. Embora o acórdão recorrido careça de fundamentação adequada para a aplicação do art. 273, inciso I, do CPC, a Lei n.o 12.112/09 acrescentou ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a possibilidade de concessão de liminar em despejo por de "falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação", desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Assim, cuidando-se de norma processual, sua incidência é imediata, sendo de rigor a aplicação do direito à espécie, para determinar ao autor a prestação de caução - sob pena de a liminar perder operância.4. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.207.161/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/2/2011, DJe de 18/2/2011. Grifado) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LEI DO INQUILINATO. CONCESSÃO DE LIMINAR. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. 1. O dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, pois não basta a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 2. Nos termos do art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 647.746/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015. Grifado) Nesse mesmo sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE GARANTIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não tendo sido prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel e havendo previsão contratual de cláusula de garantia, inviável a concessão da liminar de desocupação, com fundamento no citado art. 59, § 1o, e inciso IX, da Lei do Inquilinato. 3. Agravo não provido. (AGI 0715327-45.2018.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019) Na hipótese, o contrato previa a apresentação de garantia pelo locatário até 01/07/2022 (item 11 do quadro e informações básicas (id. 147973065 – p. 2) e cláusula 10 das cláusulas gerais (id. 147973065 – p. 13/14). Todavia, o locador-agravante informa que o locatário-agravado nunca apresentou os fiadores previstos na avença. Nesse cenário, descabido reputar a existência de garantia no contrato de locação celebrado entre as partes. Nada obstante, o agravante requer a concessão da liminar sem a necessidade de prestar caução (id. 147973054 na origem). Destarte, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Cabe a dispensa da caução apenas na hipótese de execução provisória da sentença prolatada na ação com fulcro na falta de pagamento de aluguel e demais encargos, haja vista a ressalva no art. 64, da Lei n. 8.245/91, às hipóteses do art. 9o. Com efeito, “A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo”. (AGI 0714986-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 4/11/2020). Assim, como o locatário poderá alegar inclusive o pagamento dos alugueres e acessórios locatícios, a eventual caução baseada em prestações contratuais não assegura o prejuízo causado ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide. Portanto, ainda que o contrato entre as partes não ostente qualquer garantia, na falta de caução carece a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator